Tribunal: TJSP
Processo: 2217419-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EXECUÇÃO – Falecimento de coexecutado – Suspensão do processo apenas em relação ao devedor falecido, até que a sucessão dos herdeiros seja formalizada (artigos 921, inciso I e 313, inciso I, do CPC) – Precedente do STJ – Possibilidade de prosseguimento da execução em relação aos demais executados – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989567
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217419-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO PAN
S.A., são agravados USINA RIO VERDE LTDA., GEORGE DE REZENDE IPLINSKY,
HUMBERTO BELLINTANI IPLINKSY, CÁSSIO BELLINTANI IPLINSKY e FABIO
BELLINTANI IPLINSKY.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217419-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.504 - (tocn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2217419-20.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Banco Pan S/A.
Agravados: Usina Rio Verde Ltda. e outros.
Juíza: Luciana Biagio Laquimia.
Voto 25.504
EXECUÇÃO
Falecimento de coexecutado

Suspensão do processo apenas em relação ao
devedor falecido, até que a sucessão dos herdeiros
seja formalizada (artigos 921, inciso I e 313, inciso
I, do CPC) Precedente do STJ Possibilidade de
prosseguimento da execução em relação aos demais
executados Decisão reformada Recurso provido.
1. Agrava-se de decisão, com embargos de declaração rejeitados
(fls. 39/40), que, em execução da agravante aos agravados, sobrestou todos
atos executivos pelo prazo inicial de 02 (dois) meses, enquanto pendente a
regularização da representação processual do coexecutado falecido GEORGE
(fl. 34).

Diz-se que é possível o prosseguimento da execução em face dos
demais executados. Afirma que a suspensão deve incidir apenas em relação
ao coexecutado falecido. Colaciona jurisprudência. Acrescenta que há mais
de cinco anos está buscando seu crédito e que já houve reconhecimento de
fraude à execução. Pede efeito suspensivo que deferi (fls. 164/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217419-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.504 - (tocn)
3
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fl. 168).
Veio resposta (fls. 171/177).
É o relatório.
2. Anote-se que para adequada análise do recurso e para proferir
esta decisão, em complementação às peças juntadas neste agravo, tive acesso
aos autos de origem, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC.
Recurso fundado. De fato, nos termos dos artigos 921, inciso I e
313, inciso I, do CPC, a morte duma das partes enseja a suspensão do
processo. Todavia, essa suspensão somente se dá em relação ao devedor
falecido, até que a sucessão dos herdeiros seja formalizada.
Esse é o entendimento do STJ:
“Trata-se de recurso especial interposto por BANCO JOHN
DEERE S.A em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Mato Grosso, assim ementado (fls.
196/197): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MORTE DE UM DOS
EXECUTADOS.
SUSPENSÃO
DA
EXECUÇÃO.
NECESSIDADE. ART. 313, I, CPC. REGULARIZAÇÃO
DA SUCESSÃO PROCESSUAL DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. I - O art. 313, I, do Código de
Processo Civil, é claro ao dispor acerca da obrigatoriedade de
suspensão do processo quando vier a óbito qualquer das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217419-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.504 - (tocn)
4
partes. II- Na espécie, o agravante limita suas razões recursais
à existência de outros executados contra os quais poderá ter
prosseguimento a execução, deixando de comprovar qualquer
situação excepcional, que possa afastar a suspensão prevista
no art. 313, I, do CPC, de modo que, resta imperiosa a
manutenção da decisão agravada a fim de que seja suspenso o
feito pelo prazo legal e regularizada a substituição processual
da de cujus. Opostos embargos de declaração, estes foram
rejeitados (fls. 216/221). Nas razões do apelo, a parte
insurgente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação
aos arts. 1.022 e 921, I, do NCPC. Sustenta, em síntese: a)
omissão do Tribunal de origem, pois se recusou a examinar a
aplicação do art. 313 do NCPC em conjunto com o art. 921, I,
do mesmo código, relativizando a regra quanto à suspensão
do processo, na hipótese de morte de um dos co-obrigados; e
b) no processo de execução, havendo vários executados
responsáveis solidários, a morte de um deles não impede o
prosseguimento do processo em relação aos demais.Admitido
o apelo, os autos subiram ao exame do STJ. É o relatório.
Decido. A irresignação merece prosperar. 1. Esta Corte já
fixou o entendimento de que, em execução promovida em
face de vários executados, a morte de um deles não
impede o prosseguimento da demanda em face dos
demais. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÉDULAS
DE
CRÉDITO
COMERCIAL. EXECUÇÃO. FALECIMENTO DE UM
DOS
DEVEDORES.
SUSPENSÃO.
MULTA
MORATÓRIA.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
INOCORRÊNCIA. MONTANTE. REEXAME. VERBETE
No 7/STJ. 1. "Havendo litisconsórcio passivo em ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217419-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.504 - (tocn)
5
execução, o falecimento de um dos devedores não obsta o
prosseguimento do processo em relação aos demais"
(REsp 616.145/PR, relatora Min. Nancy Andrighi, DJ de
10/10/2005). 2. "O Código de Defesa do Consumidor aplica-
se aos contratos de arrendamento mercantil, válida a redução
da multa para 2%, a teor do art. 52, § 1o, com a alteração da
Lei no 9.298/96, tomando por base a data do Termo Aditivo,
que ratificou as cláusulas do contrato anterior, o que não era
possível no caso da multa, já em vigor o novo percentual"
(REsp 254.093/MG, relator Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 13/8/2001). 3. Segundo orientação jurisprudencial
deste Superior Tribunal, reduzido o valor do débito, porém
não extinta a execução, fixa-se a sucumbência unicamente em
favor do credor. 4. Agravo regimental parcialmente provido.
(AgRg no REsp 736.339/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012,
DJe 25/10/2012) Essa solução revela-se ainda mais acertada
quanto se trata, como no caso, de obrigação solidária passiva,
na qual a parte credora possa escolher um ou alguns dos co-
obrigados para responder pela dívida inteira. Dessa forma, o
acórdão recorrido merece ser reparado, pois seu entendimento
contrasta com a jurisprudência do STJ. 2. Ante o exposto,
dou provimento ao recurso especial, determinando que os
autos retornem à 3a Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT,
onde a execução deverá seguir em face dos demais
executados, mantendo-se suspensa em relação à parte falecida
no curso da demanda.” (REsp 1.721.393/MT, Rel. Min.
MARCO BUZZI, DJe 07/11/2018) (g.n.)
Demais, no caso, verifica-se que o falecido GEORGE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217419-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.504 - (tocn)
6
REZENDE IPLINSKY deixou a mulher NEUSA e quatro filhos: FABIO,
HUMBERTO, CASSIO E GUSTAVO, sendo que os três primeiros filhos já
integram o polo passivo da execução (vide certidão de óbito de fl. 2.644 dos
autos originários e inicial da execução de fls. 14/33 do agravo, notadamente
fl. 15).
A decisão agravada, portanto, se altera para que a execução seja
suspensa apenas em relação ao coexecutado falecido GEORGE, até
regularização processual.
3. Pelo exposto, provê-se o recurso.
Vicentini Barroso